Tribunal: TJES
Processo: 5005682-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005682-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CREUZA MARIA ROSA e outros
AGRAVADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5005682-80.2022.8.08.0000

A
gravantes
:
Creuza Maria Rosa e Sebastião Lopes da Silva

A
gravada
:
CNK Administradora de Consórcio Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Creuza Maria Rosa e Sebastião Lopes da Silva contra a decisão reproduzida no id. 2840889, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de CNK Administradora de Consórcio Ltda., na qual restou indeferida a gratuidade da justiça.

Nas razões de id. 2840679, os agravantes alegam que (a) ajuizaram ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor da agravada, eis que realizado com base em informações inidôneas; (b) são pessoas idosas, em uso de medicamentos controlados e residem de aluguel; (c) efetuaram empréstimo para pagar a entrada do negócio; (d) não conseguem arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento da família.

Requerem o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para deferir a gratuidade da justiça.

A agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

Sessão: 01/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 98 do CPC preceitua que
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

S
abe-se
também
que
“
O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse
”

(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

É a jurisprudência
desta C
âmara
:

“
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Depreende-se dos documentos contidos nos ids. 2840887, 2840888 e 2840896 que os agravantes são aposentados, arcam com aluguel de imóvel residencial localizado no bairro Nelson Ramos em Cariacica no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) e contraíram empréstimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) perante instituição bancária, cuja quantia afirmam ter sido destinada à contratação do consórcio objeto da ação originária.

A decisão recorrida, contudo, limitou-se a afirmar genericamente que não restou convincente a miserabilidade dos agravantes, eis que a documentação é insuficiente para demonstrar hipossuficiência alegada.

Não se verificam, portanto, elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência dos agravantes, devendo a decisão ser reformada para conceder a gratuidade, eis que há risco de cancelamento da distribuição, obstando o acesso à justiça.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão e
conceder a gratuidade da justiça aos agravantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. DOCUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RISCO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E OBSTACULARIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência da Primeira Câmara Cível,
“
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

2. Os documentos que instruem os autos demonstram
que os agravantes são aposentados, arcam com aluguel de imóvel residencial localizado
em bairro humilde de
Cariacica e contraíram empréstimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) perante instituição bancária, cuja quantia
afirmam
ter sido destinada à contratação do consórcio objeto da ação originária.

3. Não se
verificam
, portanto, elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência dos agravantes, devendo
a decisão ser reformada
para conceder a gratuidade
, eis que
há risco de cancelamento da distribuição
,
obstando o acesso à justiça.

4. Recurso

conhecido e provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.